Tribunal: STF
Processo: RE 1508841
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. DISCUSSÃO SOBRE DIVERSAS VERBAS. VALORES PAGOS AOS SEUS EMPREGADOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA /ACIDENTE PAGO NOS PRIMEIROS 15 (QUINZE) DIAS DE AFASTAMENTO. FÉRIAS INDENIZADAS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO "IN NATURA". FOLGAS NÃO GOZADAS. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. PRÊMIO EM PECÚNIA POR DISPENSA INCENTIVADA. AUXÍLIO FUNERAL. PLANO DE SAÚDE. AUXÍLIO CRECHE. ABONO DE FÉRIAS. SEGURO DE VIDA. ABONO ASSIDUIDADE. AUXÍLIO EDUCAÇÃO.



    1 . Remessa necessária e apelações interpostas pela Fazenda Nacional e pela EVC INDUSTRIAL LTDA., em face de sentença que, em sede de mandado de segurança, concedeu parcialmente a segurança, para declarar a inexistência de relação jurídica que obrigue a impetrante ao recolhimento de contribuição previdenciária incidente sobre os valores pagos aos seus empregados a título de auxílio-doença /acidente pago nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento, férias indenizadas, auxílio-alimentação pago "in natura", folgas não gozadas, licença prêmio não gozada convertida em pecúnia, prêmio em pecúnia por dispensa incentivada, auxílio funeral, plano de saúde, auxílio creche, abono de férias, seguro de vida, abono assiduidade e auxílio educação. A sentença declarou ainda, a possibilidade de compensação dos créditos previdenciários, a ser processado na via administrativa e respeitada a prescrição quinquenal.



    2. O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de incidência, ou não, de contribuição previdenciária patronal sobre os valores percebidos pelos empregados da impetrante, a título das diversas verbas assinaladas na exordial.



    3. Pois bem, em que pese o debate acerca da precisa identificação da base imponível das contribuições previdenciárias, não vislumbro maneira de escapar à noção de que salário corresponde ao quantum que se aufere pelo trabalho, ou seja, pela contraprestação recebida com habitualidade pelos empregados.



    4. Com efeito, nessa linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal pacificou sua orientação ao firmar o entendimento, nos autos do RE nº 565.160/SC, submetido ao rito da repercussão geral, segundo o qual a contribuição social a cargo do empregador incide sobre os ganhos habituais do empregado (tema 20 - alcance da expressão "folha de salários", para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações).



    5. Esse julgado restou assim ementado: CONTRIBUIÇÃO - SEGURIDADE SOCIAL - EMPREGADOR. A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998 - inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal. (STF, Tribunal Pleno, RE 565.160/SC, Relator Min. Marco Aurélio, data do julgamento: 29.3.2017 DJe nº 186, de 23.8.2017).



    6. A Suprema Corte apreciou, em sede de controle difuso, arguição de inconstitucionalidade do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, que instituiu contribuição social patronal sobre "o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos empregados", à luz do conceito de "folha de salários", presente no art. 195, I, da Constituição Federal, tanto antes quanto após a edição da Emenda Constitucional nº 20/1998, que deu nova redação a esse dispositivo. Ficou, assim, consolidada a constitucionalidade do mencionado art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    7. Importante registrar, nesse contexto, que o recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n.º 565.160/SC, não se choca com a orientação que se vem de dar à matéria, seja porque o conceito de pagamento feito com habitualidade é coincidente com o de verbas de natureza salarial, seja porque aquele julgamento se restringiu a proclamar a constitucionalidade do art. 22, I, da lei n.º 8.212/91, deixando a apreciação de cada verba às Cortes infraconstitucionais.



    8. Assim é que, nos termos do art. 22 da lei n.º 8.212/91, como regra geral, salário e remuneração constituem a base de cálculo das contribuições previdenciárias, assim destinados a retribuir o trabalho. As verbas indenizatórias, a seu turno, não se configurando como contraprestação do trabalho, não fazem parte do campo de incidência dessa exações. Essa a inteligência dos arts. 195, I, a, da Constituição Federal, e do art. 28, I, da Lei 8.212/1991.



    9. A incidência das contribuições sociais indicadas é, pois, restrita às verbas de caráter remuneratório, isto é, aquelas que representam uma contraprestação ao trabalho prestado pelo empregado e integram o chamado salário de contribuição, nos termos do supracitado dispositivo legal.



    10. Consequentemente, sobre as verbas de natureza indenizatória, não há que se falar em incidência de contribuição social, vez que aquelas não integram o salário de contribuição para fins da legislação previdenciária.



    11. Dessarte, na esteira desse entendimento e alinhado à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal Regional, impõe-se reconhecer que não há incidência de contribuição previdenciária patronal sobre as verbas seguintes: a) auxílio doença/acidente pago nos quinze primeiros dias; b) férias indenizadas e respectivo adicional; c) folgas não gozadas; d) licença prêmio não gozada convertida em pecúnia; e) prêmio em pecúnia por dispensa incentivada ; f) auxílio funeral; g) vale transporte; h) auxílio alimentação in natura; i) auxílio ou plano de saúde; j) auxílio creche; l) abono assiduidade; m) auxílio educação.



    12. Por fim, inexiste dúvida quanto à possibilidade de compensação administrativa do indébito, declarado em ação mandamental, dos últimos cinco anos, dado que, nos termos da Súmula 213 do STJ, o mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária, pois, não havendo discussão de valores, não se pode dizer que o provimento judicial estaria produzindo efeitos pretéritos.



    13 . Apelação da EVC INDUSTRIAL LTDA provida, para reconhecer que não dever incidir contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos aos funcionários a título de vale transporte, e Remessa oficial e apelações desprovidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, XVI e XVII; 93, IX; 97; 195; e 201, § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/04/2020)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/2019)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/2019)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/2019; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/2019; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/01/2020.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente